Tribunal: STF
Processo: HC 219290
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ketlyn Yasmyn Schwedler Rodrigues Delfino, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que não conheceu do HC 744.956/SP.



    Consta dos autos que a paciente teve a prisão preventiva determinada em sede de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público estadual, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV, c.c. o 14, inciso II (por duas vezes), e 163, parágrafo único, incisos I e II, todos do Código Penal.



    Sustenta a impetrante, em síntese: i) estar a paciente enquadrada nas hipóteses definidas no HC coletivo nº 143.641/SP, para fins de liberdade provisória ou prisão domiciliar, aludindo a existência de filha com 1 ano e 6 meses de idade; ii) ausência de fundamentação idônea apta a justificar a custódia cautelar, dizendo que a decisão mediante qual determinada lastreou-se na gravidade abstrata do delito.



    Requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória, com ou sem a imposição de cautelares versadas no art. 319 do CPP ou a substituição por prisão domiciliar.



    É o relatório, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 211201 Agr, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022). 



    As questão submetida à discussão e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que assim não fosse, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, conforme ressaltado pelo Ministro Relator Jesuíno Rissato:



    “(...) Após envolvê-las em falsa trama para levá-las para local ermo, as vítimas foram esfaqueadas pela paciente e demais agentes, sendo que "KETLYN ainda desferiu facadas na região da nuca de Carmem, mesmo após ela ter fingido sua morte" e que " visando destruir os vestígios do crime, inclusive os corpos das vítimas, os acusados levaram os corpos para junto do veículo de Carmem e atearam fogo no automóvel, fugindo em seguida", não logrando o resultado morte, diante da lucidez das vítimas em fingir a morte e pelo socorro hospitalar.”



    Este Supremo Tribunal já assentou que a periculosidade do agente e a gravidade concreta da infração justificam a imposição de medida constritiva da liberdade. Confira-se:



    “EMENTA: Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Modus operandi. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe-04-10-2021)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 185874 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-06-08-2020)”.



    Além disso, tratando-se de crime envolvendo violência ou grave ameaça, como no caso ora analisado, tem-se inviabilizada a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318-A ou na decisão formalizada pela Segunda Turma, no HC coletivo nº 143.641/SP, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Nesse sentido, destaco:



    “PRISÃO DOMICILIAR — INADEQUAÇÃO. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar – artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal. PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – IRRELEVÂNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento domiciliar (HC 193.258/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma)



    “(...) No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC 162.182 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 16/4/2019).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente